Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004500-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), E C T OJEDA LTDA - CNPJ: 37.054.124/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR CARTA. ENDEREÇO CORRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. PENHORA. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por E C T Ojeda Ltda. contra decisão do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Banco Bradesco S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo como válida a citação realizada por carta com AR e convertendo o bloqueio de valores em penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação da pessoa jurídica por carta com aviso de recebimento (AR), recepcionada por pessoa diversa do representante legal da empresa, configura nulidade processual capaz de invalidar os atos posteriores, notadamente a penhora de valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço da empresa, ainda que recebida por preposto, desde que não haja alegação ou comprovação de prejuízo efetivo ao direito de defesa.

4. Aplicando-se a teoria da aparência, verifica-se que a correspondência foi entregue no endereço contratualmente indicado e recebida sem ressalvas, inexistindo indícios de má-fé ou prejuízo concreto.

5. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade por meio de advogado regularmente constituído, revelando ciência inequívoca da demanda e participação ativa no processo.

6. Inexistindo nulidade ou irregularidade na citação, legítima é a conversão do bloqueio em penhora, nos termos dos arts. 829 e 854 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação da pessoa jurídica quando a correspondência com aviso de recebimento é entregue no endereço da sede, ainda que recepcionada por terceiro sem poderes específicos, desde que ausente demonstração de prejuízo.

2. A ciência inequívoca da parte executada, evidenciada pela constituição de advogado e apresentação de exceção de pré-executividade, afasta eventual alegação de nulidade da citação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
E C T OJEDA LTDA.
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 1030664-85.2023.8.11.0041 movida pelo
BANCO BRADESCO S/A.
, rejeitou a exceção de pré executividade, reconhecendo como válida a citação; convertendo o bloqueio em PENHORA.

Em síntese, o Agravante alega que: nos termos do art. 829 do CPC, a citação em execução de título extrajudicial deve ser feita por mandado, pois já determina a possibilidade de penhora imediata, o que não pode ser realizado por correspondência.

Menciona que: a jurisprudência é clara ao estabelecer que a citação por carta deve respeitar requisitos rigorosos, sob pena de nulidade; bem como, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a citação postal só será válida se houver comprovação inequívoca de que o destinatário teve ciência inequívoca da demanda.

No caso concreto, a carta de citação não foi recebida pelo representante legal da empresa, impossibilitou a ciência real da empresa sobre a demanda, comprometendo o direito de defesa, ferindo o art. 5º, LV, da CF/88

Diz que a citação deve ser declarada nula, com a consequente anulação dos atos subsequentes, inclusive a penhora.

Requer o recebimento e processamento do Agravo de Instrumento; a concessão de efeito suspensivo, impedindo o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do recurso; o provimento do Agravo para reconhecer a nulidade da citação e, por consequência, anular todos os atos posteriores, incluindo a penhora; a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida. (id. 270613868)

Contrarrazões. (id. 275979897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
E C T OJEDA LTDA.
, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 1030664-85.2023.8.11.0041 movida pelo
BANCO BRADESCO S/A.
, rejeitou a exceção de pré executividade, reconhecendo como válida a citação; convertendo o bloqueio em PENHORA.

Pois bem.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento (AR), alegando que a notificação não foi recebida por representante legal da empresa, o que teria comprometido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a citação da pessoa jurídica pode ser considerada válida quando realizada no endereço da sede empresarial, ainda que recepcionada por preposto sem poderes expressos, desde que não haja comprovação de prejuízo efetivo à parte executada. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, cuja finalidade é preservar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Com esses apontamentos, não se verifica o preenchimento do requisito concernente à probabilidade do direito, devendo ser mantida a decisão, cujo trecho reproduzo:

“A correspondência enviada para citação foi recebida no local (id. 129949614).

Ante o decurso do prazo de pagamento foi deferido bloqueio, o qual restou positivo no importe de R$ 4.925,98 (id. 140335338).

Foi enviada correspondência para intimação do bloqueio.

O executado constituiu advogado nos autos, o qual apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou nulidade da citação e dos atos dela seguintes, pelo que requer a liberação dos valores constritos.

O banco apresentou impugnação, na qual relata que a correspondência foi enviada para o endereço da empresa, pelo que requer a rejeição do arguido, com o levantamento do valor bloqueado. Por fim, requer a expedição de certidão premonitória (id. 169848412).

É o relato.

De início, recolhida a taxa correspondente, expeça-se a certidão de que trata o art. 828 do CPC.

No mais, se observa que a correspondência foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo recebida no local sem qualquer ressalva.

Aliás, denota-se que o executado não reclama envio da correspondência para endereço equivocado, de modo que reconheço válida a citação.

Quanto ao bloqueio, importa observar que não houve impugnação, pelo que CONVERTO o bloqueio em PENHORA.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ R$ 4.925,98 (quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente (id. 169848412).

No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 30 dias, apresentar planilha atualizada do débito e manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.”. (id. 181659888 – autos principais)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA - CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DE EMPRESA - VALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA. - Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação se foram apresentados argumentos relevantes a justificar o convencimento do julgador. - Deve ser reputada válida a citação de empresa ré quando efetivada no endereço de uma de suas filiais e assinada por pessoa que se apresenta como representante do estabelecimento, sem apontar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em juízo. - Não tendo o recorrente se manifestado sobre o excesso de execução a tempo e modo, nos termos do artigo 917, III do NCPC, a matéria torna-se preclusa para apreciação, nos moldes dos artigos 223 e 507, ambos do Código de Processo Civil de 2015.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.15.043748-4/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 09/05/2018)

No caso concreto, verifica-se que a correspondência foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo sido regularmente recebida, conforme certificado nos autos. Não há alegação de que a correspondência tenha sido encaminhada a endereço incorreto ou estranho à empresa executada.

Além disso, conforme consta na decisão agravada, a executada constituiu advogado nos autos e apresentou Exceção de Pré-Executividade, demonstrando inequívoca ciência da demanda, o que afasta a alegada nulidade.

Assim sendo, aplica-se o entendimento consolidado no âmbito do STJ de que "a citação da pessoa jurídica pode ser considerada válida se a correspondência for recebida no endereço empresarial, por quem ali se encontre, mesmo sem poderes específicos, desde que não haja demonstração de má-fé ou prejuízo efetivo".

Ademais, não se constata vício processual que comprometa a validade dos atos subsequentes, sendo legítima a conversão do bloqueio em penhora e a expedição de alvará em favor do exequente, conforme previsto nos arts. 829 e 854 do CPC.

Por esse motivo, entendo ausentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, bem como para o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025